Tribunal: STF
Processo: ARE 1115474
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 60, p. 2/3):



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA (ART. 121, 1, DO CP).



    1) MATÉRIA PRELIMINAR. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVA IÚCITA. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE LEGAL DEVIDAMENTE CUMPRIDO. VALIDADE. DELAÇÃO DOS CORRÉUS OBTIDA MEDIANTE TORTURA. NÃO CONSTATAÇÃO. NULIDADE DA SESSÃO E JULGAMENTO. LISTA ANUAL DE JURADOS DESATUALIZADA. CORPO DE JURADOS PARCIAL E HOMOGÉNEO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO. NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGENCIAS FUNDAMENTADO. POSTURA PROTELATÓRIA DA DEFESA. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS.



    - A interceptação telefônica atendeu aos ditames da Lei n . 9.296196, tendo sido realizada mediante expressa autorização judicial, devidamente fundamentada, de modo que não se constata qualquer ilegalidade no meio probatório utilizado.



    - 0 depoimento prestado na esfera policial tem plena validade quando não há qualquer evidência de que tenha sido obtido por meio de tortura, sendo certo que o ônus da prova incumbe a quem alega, segundo a regra do art. 156 do Código de Processo Penal.



    - 0 Processo Penal rege-se pelo princípio pas de nuilité sans grief, segundo o qual não deve ser declarada nulidade sem que tenha havido prejuízo à defesa do acusado.



    - Cabe ao Magistrado, durante a instrução, verificara necessidade da realização de diligência requerida e a sua efetiva conveniência, não configurando, mediante decisão adequadamente fundamentada, cerceamento de defesa o seu indeferimento, quando considerada protelatória.



    - A negativa do direito de recorrer em liberdade deve ser fundamentada com base em argumentos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Inteligência do parágrafo único do art. 387 do CPP, acrescentado pela Lei 11.71912008. Verificando-se a presença de fundamentação idônea no decreto condenatório, impõe-se a manutenção da prisão cautelar.



    II) MÉRITO.



    RECURSOS DEFENSIVOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS QUE SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM 0 CONTEXTO PROBATÓRIO. CASSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, 1 DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO EM PLENÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 476, CAPUT, E 492, 1, "B" DO CPP. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    - O fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. Somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum na prova dos autos é que pode ser anulada.



    - Diminui-se a pena-base quando esta se mostra exacerbada e quando alguma das circunstâncias judiciais é valorada negativamente de maneira equivocada.



    - É cabível o decote da agravante que não foi sustentada em plenário. Inteligência dos artigos 476, caput, e 492, 1, "b", ambos do Código de Processo Penal.



    - Uma vez que a atenuante da confissão espontânea foi considerada para fins de condenação, deverá à mesma incidir sobre a pena.



    - O Defensor Dativo faz jus à fixação de honorários advocatícios a seu favor, pelos serviços prestados em segunda instância.



    - Primeiro, quarto e quinto recursos parcialmente providos.



    RECURSO DA ACUSAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE QUANTO A UM DOS ACUSADOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO ACERTADA. RECONHECIMENTO DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    - O quantum de pena estabelecido deve guardar proporcional idade com as circunstâncias judiciais analisadas, de modo que a reprimenda seja fixada em patamar adequado e suficiente à reprovação do delito.



    - Deve ser majorada a pena-base fixada, se algumas das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu.



    - Não se mostra possível reconhecer a agravante que não foi sustentada em plenário. Inteligência dos artigos 476, caput, e 492, 1, "b", ambos do Código de Processo Penal.



    - A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão, pois, tratando-se de circunstâncias de natureza subjetiva, não há falar em preponderância de uma sobre a outra.



    - Se há respaldo nas provas que constam nos autos, não há dizer em reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, em respeito à soberania do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri.



    - Segundo e terceiro recursos parcialmente providos. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 65).



    No recurso extraordinário (eDOC 69), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XII, XXXVIII, XLVI, LIV, LVI, e § 3º, da Constituição Federal, bem como ao art. 8º da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma: (i) violação às garantias constitucionais da inviolabilidade das comunicações telefônicas e da vedação das provas ilícitas; (ii) violação à garantia constitucional da imparcialidade do juiz, sob a alegação de que o Conselho de Sentença foi criado artificialmente por meio uma única camada social; (iii) afronta ao devido processo legal, alegando que o laudo pericial baseou-se em vestígios que não correspondem aos da vítima; e (iv) vulneração ao princípio da individualização da pena, assentando que a exasperação da pena-base operou-se de forma inadequada (eDOC 69, p. 1-47).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282, 356 e 279 do STF (eDOC 82).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    De igual modo, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    No mais, observo que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia mediante a interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, bem como por meio do exame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à CF/88 e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1126981 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03.09.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente